Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724894-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANO DA COSTA FRADE AGRAVADO: ALEX BLAYHER DECISÃO O agravante interpôs embargos de declaração (id. 28103990, págs. 1/2) da decisão (id. 27842533, págs. 1/5) que indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Alega que há omissão e contradição na r. decisão embargada, uma vez que houve a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel e foi determinada a avaliação do imóvel e não dos direitos sobre o imóvel. Aduz que “os direitos sobre imóvel alienado podem ser caracterizados como o ágio do mesmo, onde, para realização de efetiva e correta avaliação, tem que ser levado em consideração a quantidade de parcelas pagas do financiamento com alienação fiduciária para real aferição do valor dos direitos aquisitivos do imóvel em referência, que o i. juízo a quo sequer oficiou ao financiador para ter tal informação.” (id. 28103990, pág. 2). Requer o provimento dos embargos de declaração para “determinar que a avaliação seja do bem efetivamente penhorado – direitos aquisitivos sobre o imóvel – e não do imóvel em si como se quitado fosso, tudo por ser medida de direito e justiça.” (id. 28103990, pág. 2). Ao contrário do alegado pelo embargante-agravante, não há qualquer contradição ou omissão na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. As alegações do embargante-agravante são contraditórias, ora alega que o imóvel não mais lhe pertence, uma vez que foi alienado, ora alega que a avaliação do imóvel deve ser realizada pelo valor dos direitos aquisitivos, devendo o MM. Juiz a quo determinar a expedição de ofício ao financiador, para se saber quantas parcelas foram pagas do financiamento. Ora, se o imóvel penhorado, de fato, não pertence ao embargante-agravante, ele nem sequer poderia impugnar a penhora, uma vez que seria parte ilegítima, porquanto é defeso se pleitear direito alheio em nome próprio. Conforme consignado na decisão embargada: “em relação à avaliação do imóvel penhorado, verifico que o MM. Juiz nomeou Perito e determinou a produção de laudo pericial, devendo o agravante-executado, na hipótese de discordar do valor da avaliação, manifestar-se, no momento oportuno, no Juízo a quo.” Desse modo, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, pois o que o embargante-agravante busca, na verdade, é nova análise do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados na decisão embargada. Ressoa evidente, em conclusão, a exclusiva pertinência dos embargos de declaração nas hipóteses descritas pelo art. 1.022 do CPC. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já analisada, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-executado. Publique-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora